Tribunal: TJBA
Processo: 0505170-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505170-53.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: VIEIRA SENA CONFECCOES LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. DILIGÊNCIA DO AUTOR COMPROVADA. SENTEÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória de cobrança de Cédula de Crédito, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito em relação aos 2º e 3º acionados (pessoas físicas - fiadores TULIO LESSA SENA e TAIS LIMA CORREIA), sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos desde a propositura (2015) sem citação válida, imputando ao autor a responsabilidade pela demora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção do processo por prescrição foi corretamente aplicada, considerando que o autor demonstrou diligência constante nas tentativas de citação dos fiadores ao longo de dez anos; e (ii) se a demora na efetivação da citação pode ser imputada exclusivamente ao autor, afastando a proteção do Art. 240, §3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O autor comprovou ter adotado múltiplas e persistentes diligências para localizar e citar os fiadores (mandados, SISBAJUD, novos requerimentos), demonstrando ausência de inércia. 4. A demora decorreu de fatores alheios à vontade do autor (dificuldade de localização dos réus e morosidade do próprio Judiciário), não caracterizando desídia. 5. Aplica-se o Art. 240, §3º, do CPC, que protege a parte diligente, impedindo que seja prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário. 6. A Súmula 106 do STJ reforça que a demora na citação por motivos do mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição quando o autor age diligentemente. 7. Penalizar o credor que se manteve ativo por dez anos viola os princípios do devido processo legal e da cooperação processual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada na parte que declarou a prescrição em relação aos fiadores. Determinado o retorno dos autos para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura quando o autor demonstra diligência constante nas tentativas de citação. 2. Não se caracteriza inércia justificadora da prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à vontade da parte autora ou da morosidade do serviço judiciário. 3. O Art. 240, §3º, do CPC protege o litigante diligente, impedindo que seja prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.